Tribunal: TJPA
Processo: 0026277-57.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026277-57.2017.8.14.0401

APELANTE: AILSON SIQUEIRA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0026277-57.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: AILSON SIQUEIRA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

IMPROVIDO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todo os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0026277-57.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: AILSON SIQUEIRA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

AILSON SIQUEIRA ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 21115625 p. 1-3), que em 23/11/2017, por volta de 15h20, o Apelante juntamente com o adolescente A.C.D.S.P. assaltaram um ônibus coletivo da linha Icoaraci Paracuri II/Presidente Vargas, utilizando uma faca e, sob grave ameaça subtraíram os pertences dos passageiros e retiraram o dinheiro que estava na gaveta do veículo de transporte.

Após um determinado tempo, alguns passageiros conseguiram dominar os dois assaltantes bem como desarmaram o Recorrente, tendo em seguida sido acionada a polícia militar.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II do CPB e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 21115659 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 21115672 p. 1-6) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como o afastamento da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicada a atenuante da confissão reconhecida na decisão recorrida.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 21115677 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
desprovimento
(ID nº21398969 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e consequente afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja:

“(...)

No que concerne às circunstâncias do crime, devem ser valoradas negativamente eis que o crime foi praticado em transporte coletivo onde havia várias pessoas e foi utilizada uma arma branca o que gera maior temor às pessoas presentes.

(...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que, está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas.

2. (...)

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1976758 TO 2021/0308933-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Com relação ao pedido da defesa para que a Súmula 231 do STJ seja afastada e consequentemente aplicada a atenuante da confissão e a pena-base fixada abaixo do mínimo legal, tem-se que tal pedido restou prejudicado.

Explico.

Considerando não ter havido modificação da pena-base nesta instância recursal e tendo sido aplicada corretamente a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão, não merece reforma a reprimenda fixada.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024